Tribunal: TJSP
Processo: 1020168-92.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude em plataforma de comércio eletrônico. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Legitimidade passiva da corré Oi na prestação de serviços de telefonia ao autor. Reconhecimento. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Fraude em plataforma de comércio eletrônico. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte ré. Preliminar. Legitimidade passiva da corré Oi na prestação de serviços de telefonia ao autor. Reconhecimento. Teoria da Asserção. Consideração em abstrato das afirmações contidas na petição inicial sem, no entanto, verificar a veracidade ou mesmo exercer um juízo de probabilidade do direito alegado. Legitimidade para a causa extraída do plano material ante alegada falha na prestação de serviços. Preliminar rejeitada. Precedentes. Mérito. Falha na prestação de serviços. Fraude em linha telefônica de titularidade do autor que viabilizou, em razão da ausência de segurança pela não conferência da autenticidade das transações, transações desautorizadas. Fortuito interno. Dever de indenizar reconhecido. Danos materiais comprovados. Indenização inalterada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.